Tribunal: TJMT
Processo: 1051608-74.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051608-74.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[J. C. MARTINS CONSULTORIA EM IMOVEIS EIRELI - ME - CNPJ: 21.048.429/0001-29 (APELADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), IDVALDO MESSIAS PEREIRA - CPF: 049.352.841-53 (APELADO), CAMILA CRISTINA SILVA GONCALVES - CPF: 025.805.301-18 (APELANTE), JOSILAINE DIAS GOMES - CPF: 034.303.231-77 (ADVOGADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), CAMILLA ARANTES GONCALVES - CPF: 057.057.799-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. TRATATIVAS DE RENOVAÇÃO. MORA NÃO AFASTADA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE PURGAÇÃO DA MORA E IMPUGNAÇÃO DO DÉBITO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela locatária contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, rescindindo o contrato e condenando ao pagamento dos aluguéis e encargos até a desocupação. Sustenta ausência de interesse processual, descaracterização da mora por tratativas de renovação e violação à boa-fé objetiva pelos locadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) se as negociações afastam a mora; (
ii
) se o ajuizamento da ação viola a boa-fé objetiva; e (
iii
) o momento de análise da compensação da caução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inadimplemento dos aluguéis configura infração contratual apta a autorizar rescisão e despejo. Tratativas de renovação não suspendem a exigibilidade do débito nem afastam a mora.

A purgação da mora exige depósito integral, não realizado. Ademais, é incompatível com a impugnação do débito.

Não há violação à boa-fé pelos locadores, mas inadimplemento da locatária; o ajuizamento da ação constitui exercício regular de direito.

A compensação da caução deve ser apurada em liquidação, não impedindo o despejo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese:
A mera existência de negociações para a renovação de contrato de locação não suspende a exigibilidade dos encargos locatícios nem descaracteriza a mora do locatário inadimplente.

A opção pela purgação da mora, no âmbito da ação de despejo por falta de pagamento, é incompatível com a contestação do débito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CAMILA CRISTINA SILVA GONÇALVES contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança (Processo nº 1051608-74.2024.8.11.0041), ajuizada por IDVALDO MESSIAS PEREIRA e J. C. MARTINS CONSULTORIA EM IMÓVEIS EIRELI - ME, julgou parcialmente procedente o pedido para rescindir o contrato de locação e condenar a ré ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos até a efetiva desocupação do imóvel (15/12/2024), a serem apurados em liquidação. Na mesma oportunidade, extinguiu, sem resolução de mérito, a reconvenção.

A
apelante sustenta a reforma da sentença. Alega, preliminarmente, falta de interesse processual, ao argumento de que, à época do ajuizamento, havia negociação ativa para renovação do contrato, o que afastaria a lide e a mora.

No mérito, defende a inexistência de inadimplemento, atribuindo a rescisão aos locadores. Invoca violação à boa-fé objetiva (art. 422 do CC), afirmando que o ajuizamento da ação durante as tratativas configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
). Requer, ainda, o prequestionamento dos dispositivos indicados.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso e pela manutenção da sentença, com majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a existência de negociações para a renovação do contrato de locação tem o condão de afastar a mora da locatária e, consequentemente, a procedência da ação de despejo por falta de pagamento.

A principal obrigação do locatário é o pagamento pontual do aluguel e dos encargos da locação, nos termos do art. 23, I, da Lei nº 8.245/1991. O descumprimento dessa obrigação constitui infração contratual e legal que autoriza a rescisão do contrato e o consequente despejo, conforme o art. 9º, III, da mesma lei.

No caso dos autos, é fato incontroverso que a apelante deixou de adimplir os aluguéis e encargos nos respectivos vencimentos. A sua tese defensiva, e agora recursal, centra-se na alegação de que a mora estaria descaracterizada em razão de supostas negociações para a renovação do vínculo locatício.

Contudo, tal argumento não se sustenta. A mera existência de tratativas entre as partes não possui o efeito de suspender a exigibilidade dos aluguéis vencidos nem de afastar a mora do devedor. Para que a mora fosse elidida, caberia à locatária, nos termos do art. 62, II, da Lei do Inquilinato, realizar o depósito judicial do valor integral do débito (purgação da mora), o que não ocorreu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é consolidada no sentido de que a opção pela purgação da mora é incompatível com a contestação do débito, não podendo o locatário, simultaneamente, negar a dívida e pretender afastar seus efeitos.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive em julgados desta Quarta Câmara de Direito Privado:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO — AGRAVO DE INSTRUMENTO 10260482520258110000 — Publicado em 25/09/2025

Preenche os requisitos do art. 59, § 1º, IX, da L. 8.245/1991 a decisão que determina a desocupação liminar de imóvel locado, diante do inadimplemento contratual e da inexistência de garantia locatícia. Alegações genéricas ou questões dependentes de instrução probatória, como compensação por benfeitorias, não afastam a legalidade da liminar de desocupação.

Ademais, a alegação de violação à boa-fé objetiva e de comportamento contraditório por parte dos locadores não se aplica ao caso. A boa-fé impõe deveres a ambas as partes. A conduta esperada da locatária, mesmo durante as negociações, era a de continuar cumprindo com sua principal obrigação contratual: o pagamento dos aluguéis. Ao deixar de fazê-lo, foi ela quem primeiro violou a boa-fé e a base do negócio jurídico. O ajuizamento da ação, nesse contexto, representa o exercício regular de um direito do credor, e não um ato contraditório.

Sobre a impossibilidade de discutir o débito em sede de ação de despejo quando não há a purgação da mora, colaciono o seguinte precedente:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO —
(N.U 1015392-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 06/08/2024)

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a opção pela purgação da mora, na ação de despejo por falta de pagamento, é incompatível com a contestação do débito ou a revisão de cláusulas contratuais, nos moldes do artigo 62 da Lei nº 8.245/1991, em relação às parcelas tidas como indevidas.

Por fim, quanto à compensação de valores com a caução prestada, tal matéria, como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau e pelos apelados, deve ser discutida na fase de liquidação de sentença, para o acerto final de contas, não servindo como fundamento para a improcedência da ação de despejo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026